Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.